Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. ALEGAÇÕES ACERCA DE POSSE OU PROPRIEDADE. PESSOA ALHEIA À RELAÇÃO PROCESSUAL. DISCUSSÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que entendeu ser necessária a oposição de Embargos de Terceiro para a discussão acerca de posse ou propriedade de imóvel penhorado, em razão de os agravantes não ocuparem o polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar alegada nulidade da penhora em razão de coproprietários do imóvel não terem sido intimados, bem como da necessidade de oposição de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica nulidade da penhora de imóvel por ausência de intimação dos coproprietários, em razão de a constrição ter recaído apenas sobre a fração ideal do executado.
4. Para discussão acerca de penhora de imóvel, não fazendo parte da relação processual, necessária a oposição de Embargos de Terceiro pelos coproprietários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.674, 841 e 889.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 807267, de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael, 2a Turma Cível; Acórdão 1384088, de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível; Acórdão 1437977, de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.